Tribunal: TCU
Processo: 043.989/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2546/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela SecexDefesa a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Polícia Rodoviária Federal (PRF), relacionadas a pagamentos de diárias a determinados policiais rodoviários, conforme a Notícia de Fato 1.16.000.003297/2021-82, compartilhada pelo MPF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em considerá-la, no mérito, improcedente; em dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, à Polícia Rodoviária Federal, à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministérios das Comunicações; e em arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 043.989/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.